Tribunal: TJMT
Processo: 1036149-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036149-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELICIA LEITE DA SILVA - CPF: 536.112.171-15 (EMBARGADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA - CPF: 452.504.561-20 (EMBARGADO), JOANA DA SILVA SANTOS - CPF: 603.857.661-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL
– FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DO IRDR N.

1002789-40.2021.811.0000 – IRDR JULGADO - VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

No caso, verifica-se que não procede a pretensão do embargante, na medida em que, não houve omissão no Acórdão proferido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão
da minha relatoria, que deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, tão somente para modificar a sentença quanto aos honorários advocatícios, a fim de serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC.

O Embargante defende que de acordo com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1002789-40.2021.811.0000, os processos que versam sobre o terço de férias correspondente ao período de 45 dias, devem restarem suspensos até o julgamento do referido IRDR.

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos, para que sejam sanados vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, visto que o julgamento do IRDR ocorreu em 22/10/2021 e confirmou a tese de sentença aqui recorrida (Id. 106717490).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da minha relatoria, que, manteve a sentença de procedência proferida pelo juízo
a quo,
concernente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre a integralidade do período de férias, qual seja, 45 dias.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – PROFESSORAS EFETIVAS – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DEVER CONSTITUCIONAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 7o, XVII, da Constituição Federal assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

2. A Lei Complementar Estadual no 50/98, é cristalina ao conceder ao professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, de acordo com o calendário escolar, incidindo o terço constitucional sobre todo o período.

3. Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC.”

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que os processos devem permanecerem suspensos até a decisão do IRDR n. 1002789-40.2021.811.0000, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas já foi julgado, nos seguintes termos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(...)”

Dessa forma, o acórdão não padece do vício apontado, não tendo que se falar em suspensão do presente feito.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021